Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. SPOOFING. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. Art. 8o CDC. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de ação declaratória c/c indenização por dano material, decorrente da falha na prestação do serviço, que culminou com a efetivação de fraude na conta bancária do autor. Em primeira instância os pedidos foram julgados improcedentes. Aduz ter havido falha na prestação de serviços e defende a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira. Pontua que é hipervulnerável e que não detém conhecimento de informática, visto ser pessoa idosa. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida para condenar a instituição a ressarcir o prejuízo sofrido e, de modo alternativo, a ressarcir percentual razoável a ser arbitrado, se eventualmente constatada a culpa concorrente do consumidor. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para que seja retomada a fase de instrução probatória, diante do cerceamento de defesa alegado. Contrarrazões apresentadas
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55486180 e 55486182).
III. É certo que o autor foi vítima de golpe praticado por estelionatário, pois, após receber ligação de suposto funcionário do Banco e executar o passo a passo por ele indicado, teve o aplicativo acessado. Foram efetuadas várias operações (PIX e TED, além de empréstimo) somando-se o valor de R$17.433,52, as quais não foram estornadas pelo recorrido. O art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. Na hipótese, impõe-se o reconhecimento da hipervulnerabilidade do recorrente, por se tratar de pessoa de idade avançada.
IV. Quanto à responsabilidade civil da Instituição, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas.
V. Com efeito, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos resta evidente a comprovação dos fatos pelo recorrente, não havendo demonstração, pelo recorrente, de que as operações tenham sido realizadas de forma regular.
VI. Ademais, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a parte recorrente foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do Banco neste caso concreto. Isso porque evidencia-se, senão a participação de funcionários do recorrente, pelo menos a disponibilização dos dados do recorrente a terceiros, porquanto a suposta preposta do Banco, detinha seus dados bancários, conferindo credibilidade ao contato feito.
VII. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados.
VIII. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
IX. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham dos dados pessoais do recorrente, conferindo verossimilhança ao contato recebido. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)
X. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, No que a literatura registra como "incidente de segurança", há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
XI. Em recente julgamento, a 3a. Turma do STJ entendeu que: “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Nesse quadro, deve a Instituição responder pelos danos causados ao consumidor.
XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para declarar a nulidade da operação de empréstimo vinculada à conta corrente do autor, bem como determinar o ressarcimento da importância de R$ 17.433,52 (dezessete mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), a ser corrigida pelo INPC a contar do desembolso e com incidência de juros de 1% a.m. desde a citação.
XIII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões, art. 55 da Lei 9.099/95.